Tribunal: TJMT
Processo: 1040282-74.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Recurso no: 1040282-74.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.
Recorrido: NILSON ALEXANDRINO GOMES e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 08 a 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA. NÃO COMPROVADA RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEFERIDO O PEDIDO DE RESSARCIMENTO MATERIAL E AINDA DE INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO DA PARTE FORNECEDORA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS APLICADOS POR ESTA TURMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação de serviços pelo desconto realizado pela instituição financeira, sem que tenha sido comprovada a origem do desconto. Determinado o ressarcimento material, na quantia de R$ 5.146,30 (cinco mil cento e quarenta e seis reais e trinta centavos) e ainda, o pagamento de indenização moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. O cerne recursal é pelo reconhecimento de improcedência da demanda ou a minoração da condenação fixada. Pretende ainda, que seja deferido o pedido de restituição dos valores apenas ao final do grupo de consórcio.
3. Não restou comprovado nos autos que a parte consumidora autorizou a realização dos descontos mensais realizados no valor de R$ 48,55 (quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).
4. Deve ser considerado que no caso em comento o desconto total foi realizado no valor de R$ 5.146,30 (cinco mil cento e quarenta e seis reais e trinta centavos), sem lastro contratual. Cumpre esclarecer que no caso em comento o valor era descontado diretamente da previdência social.
5. A parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, imposto pelo art. 373, II do CPC.
6. Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor a qual é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos aos consumidores.
8. Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.
9. O valor aplicado na origem, a saber R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condiz com os valores praticados por Turma em casos análogos, quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte consumidora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.
10. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela reclamada e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo inalterada a sentença proferida.
11. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040282-74.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILSON ALEXANDRINO GOMES - CPF: 157.590.161-72 (RECORRENTE), CRISTIANE APARECIDA PORTILHO CHAGAS - CPF: 799.372.761-87 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRIDO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024